Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-87.2017.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais c/c pedido de retratação. Pessoa jurídica contratada após sagrar-se vencedora em processo licitatório para a reforma de equipamento público. Ofensas perpetradas por servidor, referentes à má execução do serviço, que resultariam no abalo à sua imagem. Demanda ajuizada contra o funcionário e também contra a Prefeitura de Santa Isabel. Ilegitimidade passiva do funcionário.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais c/c pedido de retratação. Pessoa jurídica contratada após sagrar-se vencedora em processo licitatório para a reforma de equipamento público. Ofensas perpetradas por servidor, referentes à má execução do serviço, que resultariam no abalo à sua imagem. Demanda ajuizada contra o funcionário e também contra a Prefeitura de Santa Isabel. Ilegitimidade passiva do funcionário. Tema 940 do C. STF. Prestígio ao julgamento de mérito. Art. 488 do CPC. Não obstante a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do C. STJ, sua tutela é distinta daquela relativa às pessoas naturais. Necessidade de demonstração inequívoca do abalo à sua honra objetiva, assim entendida sua reputação e boa imagem no meio empresarial. Inexistência de provas. Art. 373, I, do Codex. Obra que, não obstante temporariamente embargada, foi retomada com a mesma empresa. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001172-87.2017.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que são apelantes
SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI e FABIO ALVES DA SILVA, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL e EDSON FORTES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
2
VOTO No 35567
APELAÇÃO No 1001172-87.2017.8.26.0543
COMARCA: SANTA ISABEL
APELANTES: SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI E OUTRO
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL E OUTRO
MM. JUÍZA: DRA. RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
INDENIZAÇÃO.
Danos
morais
c/c
pedido
de
retratação. Pessoa jurídica contratada após sagrar-se
vencedora em processo licitatório para a reforma de
equipamento
público.
Ofensas
perpetradas
por
servidor, referentes à má execução do serviço, que
resultariam no abalo à sua imagem. Demanda ajuizada
contra o funcionário e também contra a Prefeitura de
Santa Isabel. Ilegitimidade passiva do funcionário.
Tema 940 do C. STF. Prestígio ao julgamento de mérito.
Art. 488 do CPC. Não obstante a pessoa jurídica possa
sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do C. STJ,
sua tutela é distinta daquela relativa às pessoas
naturais. Necessidade de demonstração inequívoca do
abalo à sua honra objetiva, assim entendida sua
reputação e boa imagem no meio empresarial.
Inexistência de provas. Art. 373, I, do Codex. Obra que,
não
obstante
temporariamente
embargada,
foi
retomada com a mesma empresa. Precedentes. Sentença
de improcedência mantida. Recurso conhecido e não
provido.

I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por SERRACON CONSTRUÇÕES LTDA. e FÁBIO ALVES DA
SILVA em face de EDSON FORTES FERNANDES visando à
condenação deste a pagar-lhe indenização. Segundo relato da inicial,
em agosto/16 a empresa autora foi vencedora em processo licitatório
para contratação de empresa e realização de reforma em quadra de
esportes. A Municipalidade solicitou a assinatura do contrato em 24
horas e início imediato das obras afirmando que poderia perder o
convênio, sendo prontamente atendida, não obstante o edital fixasse
prazo de 4 e 10 dias, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
3
Os requerentes compareceram à Prefeitura para
conversas com um arquiteto de nome Marcos quando tiveram ciência
que a Administração, juntamente com a Caixa Econômica Federal, havia
feito medição de serviços em total desacordo com o estabelecido em
contrato e sem o conhecimento prévio e concordância dos requerentes.
O coautor Fábio teve conhecimento de que Edson, que é engenheiro da
Prefeitura, visitou o canteiro de obras buscando informações com os
operários e proferindo palavras ofensivas, gritando que os requerentes
estavam fazendo tudo errado e que não sabiam construir. Ainda,
mencionava um memorial descritivo diferente daquele constante no
processo licitatório.
Em mensagens eletrônicas o réu Edson se
reportava a projetos que os autores desconheciam. Tais projetos eram
de conhecimento do arquiteto Marcos, que, no entanto, não deu ciência
deles aos autores. Mais ainda, emitiu um Auto de Medição de Serviços
executados
sem
conhecimento
e
anuência
dos
requerentes,
prejudicando o planejamento de execução da obra e desrespeitando o
contrato. Em 1o.12.16 os servidores da Prefeitura embargaram a obra,
causando prejuízos à empresa, e em uma reunião no dia seguinte na
Secretaria do Meio Ambiente o réu Edson novamente declarou que os
autores não tinham capacidade para executar a obra, conforme áudios
gravados. Foram feitas ofensas que causaram danos à imagem e à
moral dos autores, abalando sua respeitabilidade no mercado, devendo
ser objeto de retratação pública.
Destacam os autores que possuem todas as
habilitações técnicas e regular registro no CREA. Salientando o disposto
na Súmula 227 do C. STJ e com base no art. 5o, X, da CF/88 e arts. 20
e 186 do Código Civil, pedem a condenação do réu a pagar-lhes
indenização a título de danos morais de R$20.000,00 e também a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
4
retratar publicamente.
Na contestação o réu promoveu a denunciação
da lide a fim de incluir a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ISABEL no polo passivo (fls. 69/70), o que foi acolhido (fls. 107). Foi
deferida a produção de prova oral (fls. 203/208), sendo ouvidas
testemunhas (fls. 251/257).
A
r.
sentença
de
fls.
322/326
julgou
improcedente a demanda, condenando a autora no pagamento das
custas, despesas e honorários de 10% do valor da causa.
Inconformados, apelam os autores buscando a
inversão do decisum (fls. 331/340).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 346/354 e
355/368), os autos foram encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo
in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
De início, cabe destacar que, em relação ao
apelado Edson, haveria de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.
Isto porque, segundo decidido pelo C. STF em sede de repercussão
geral, “(...) a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada
contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
5
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (...)”1. No entanto, e
em atenção ao art. 488 do CPC, tem-se que a extinção há de ser
mantida pelos mesmos fundamentos adotados na origem.
Dúvida não há que o art. 37, §6o, da CF/88
determina que “As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. E a pessoa jurídica
também é passível de suportar abalo moral, consoante entendimento
sumulado da Corte Superior:
Súmula no 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano
moral.”
Porém, o próprio C. STJ cuidou de diferenciar os
danos morais porventura causados às pessoas jurídicas daqueles
relacionados às pessoas naturais:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
INOMINADO.
APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO
MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
INCIDÊNCIA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
PORTABILIDADE
DE
LINHA
TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ÔNUS
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA
OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM
NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
(...)
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a)
em processo que não tramita nos juizados especiais
cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como
1 RE 1027633/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
6
apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço
de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende
de prova do abalo extrapatrimonial.
(...)
9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte
afetiva (honra subjetiva) e à parte social da
personalidade (honra objetiva).
10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano
moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua
personalidade restringe-se à proteção de sua honra
objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos
afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a
extensão de danos morais supostamente sofridos pela
pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação,
apenas
alegando
sua
existência
a
partir
do
cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedentes.
12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem
consignou não ter havido prova de que o erro na
prestação
do
serviço
de
telefonia
afetou
o
funcionamento da atividade exercida pela recorrente
ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo
ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da
recorrente.
13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
14. Recurso especial desprovido.” (REsp 1822640/SC,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.11.2019)
grifos
nossos.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
ARGUIÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. (...)
2. Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa
jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural, não se admitindo o
dano moral em si mesmo, como decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
7
intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a
demonstração
do
prejuízo
extrapatrimonial.
Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem observou que a
empresa
autora
não
comprovou
dano
extrapatrimonial em razão da questionada falha do
serviço bancário, não se vislumbrando nos autos
elementos a demonstrar que a agravante tenha
sofrido abalo de crédito ou prejuízo no seu conceito
empresarial perante terceiros. A modificação de tal
entendimento demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada no recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no AREsp 1493580/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe
13.12.2019) grifos nossos.
Ou seja, salvo nos casos de protesto indevido de
título2, não basta provar a prática do ato, havendo necessidade de
demonstrar suas consequências em relação à boa imagem da empresa
no mercado. Como já decidiu esta E. Corte, “(...) a violação à honra de
pessoa jurídica não constitui violação a direito de personalidade típico, intrínseco
à condição humana, mas constitui dano cuja repercussão é eminentemente
econômica, ainda que seja de difícil avaliação. Explica-se: o dano à reputação
enseja o afastamento da clientela, acarretando diminuição nos lucros.
Diferentemente, o dano causado à pessoa física repercute em sua honra subjetiva,
abalando seu sentimento de decoro e dignidade. Deste modo, pessoa jurídica é
passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra objetiva,
que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e
o meio profissional. Mas o dano, por ter repercussão econômica, deverá ser
comprovado, não se admitindo a presunção afeta às pessoas físicas. Resumindo.
A repercussão moralmente danosa motivada no abalo de credibilidade apresenta
realidades distintas se o fato envolver a pessoa física e a pessoa jurídica, porque
nessa segunda hipótese não se admite a figura do dano moral presumido, que
2 Veja-se AgInt no AREsp 1457019/PB, rel. Min. Raul Araújo, DJe 21.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
8
decorre naturalmente do próprio fato e não exige comprovação (...)”3 (grifos
nossos). Ainda:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL E MATERIAL - Autora que imputa à
requerida a responsabilidade pelo dano causado ao seu
nome e imagem em razão da interdição de
estabelecimento comercial - Pessoa Jurídica que é
passível de abalo moral em razão de sua honra
objetiva - Não comprovação, ônus que incumbia à
requerente, que o ato praticado pela requerida tenha
causado macula ao seu nome ou imagem - Dano
Material - Não comprovação da sua ocorrência -
Pedido estimativo sem qualquer prova a comprovar o
efetivo
prejuízo
material
-
Nexo
causal
não
demonstrado - Afronta, nesse sentido, ao comando do
artigo 373, I, do CPC - Ação na origem julgada
improcedente Sentença mantida Recurso desprovido.”
(Apelação no 1050174-46.2014.8.26.0053, rel. Des. Ana
Liarte, j. 22.05.2017) grifos nossos.
No caso em tela tem-se que os apelantes não se
desincumbiram do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Toda a
narrativa, bem como a prova produzida, diz respeito apenas e tão
somente às ofensas perpetradas à honra subjetiva da empresa. Não há
elementos concretos a indicar abalo à boa reputação desta no seu meio
empresarial, até mesmo porque as supostas palavras ofensivas teriam
sido proferidas em ambiente privado
no próprio canteiro de obras
(item 7 da inicial, fls. 03) e em reunião na Secretaria do Meio Ambiente
(item 14, fls. 04). Não há provas de que as palavras depreciativas
tenham extrapolado tais limites, muito menos que tenham resultado em
descrédito da pessoa jurídica no setor da construção civil. Até mesmo
porque, segundo documento apresentado com a inicial, as obras foram
reiniciadas com a mesma empresa (fls. 59). Também não há elementos
indicativos de ofensas diretas ao apelante Fábio.
3 Apelação no 1050174-46.2014.8.26.0053, rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 02.03.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-87.2017.8.26.0543 -Voto no 35567 a
9
Todas as testemunhas foram contraditadas e
ouvidas como informantes (fls. 251/257). Conforme destacou o Juízo,
os servidores comissionados arrolados declararam não ter presenciado
ofensas ou palavras de baixo calão proferidas pelo apelado Edson. Em
suma, não há elementos mínimos a respaldar um decreto de
procedência, pelo que a r. sentença há de ser mantida tal como
lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao apelo. Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, os
honorários são majorados para 15% do valor da causa.
VERA ANGRISANI
Relatora